Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Número do processo: 0700752-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: SEVERINO RAMOS PEREIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF nos autos da ação de execução de título extrajudicial, movida em desfavor de SEVERINO RAMOS PEREIRA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora da verba salarial do executado, nos seguintes termos: “O exequente requer a penhora de verba de natureza salarial, ID 209836082. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. O Recurso Repetitivo classificado sob o no 1.230, aliás, encontra-se em julgamento no STJ e tem como objeto o “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.” Consta, ademais, determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Por essas razões, indefiro o pedido de penhora.” Nas razões recursais, a agravante aduz que a jurisprudência pátria evoluiu no sentido de autorizar a penhora de salário do devedor, ressalvada a garantia do mínimo existencial, estipulado atualmente em R$600,00 (seiscentos reais) conforme disposto no Decreto 11.150/2022. Colaciona precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, para lastrear a tese sustentada. Apega-se ao princípio da razoabilidade para que seja autorizada a penhora perseguida pela exequente. Sustenta, que a remuneração dos empregados públicos em atividade no órgão empregador do executado gravitam entre R$ 3.509,13 e R$ 8.269,48, sendo possível a constrição de parte da verba salarial sem prejuízo ao sustento da parte devedora. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento, para que a decisão recorrida seja reformada, de modo a autorizar a penhora do salário do executado. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ab initio, verifico que apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, o pedido materializado na inicial do agravo revela pedido antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que pugna por uma providência ativa em sede recursal, qual seja, a penhora de percentual da remuneração líquida do agravado. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. A respeito do tema, o art. 833 do CPC dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (§ 2o). E, em uma consulta superficial aos autos de origem, observei que o débito em execução se refere a contrato CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO sob o n.o 1063912, tendo por objeto a concessão de um crédito fixo no valor de R$ 47.410,79 (quarenta e sete mil quatrocentos e dez reais e setenta e nove centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis), parcelas igual e sucessivas de R$ 870,00 (novecentos e setenta reais), o que já afasta a primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade, qual seja, a natureza alimentar da dívida. Quanto ao valor recebido pelo agravado, segundo informado pela agravante, gravitam entre R$ 3.509,13 e R$ 8.269,48. Diante disso, entendo não ser possível autorizar a penhora pretendida. Em sentido semelhante, confiram-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,15 de janeiro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator